Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-23.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001410-23.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO SILVA - CPF: 419.755.291-20 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE COMPROVAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE APAGÃO EM TODA REGIÃO DE PAREDÃO GRANDE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

/

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada para julgar improcedente a pretensão inicial ao argumento que o dano moral não pode ser presumido e deve ser efetivamente comprovado.

Alegou a parte Embargante que a decisão desta relatora foi contraditória por fundamentar de forma diversa aos fatos e das decisões já prolatadas por esta Turma Recursal, bem como foi omissa, por não manifestar acerca da confissão da embargada/requerida, requerendo a eliminação da contradição e omissão apontada.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive restando fundamentado que não houve comprovação do alegado dano moral e, restou justificado, inclusive, que o presente caso guarda certas peculiaridades que, de fato, autorizam a improcedência da pretensão inicial, cito trecho do voto proferido:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas,
entendo que o presente caso guarda certas peculiaridades que, de fato, autorizam a improcedência da pretensão inicial. Essa magistrada já proferiu julgamento em ações semelhantes em que entendeu pela comprovação dos fatos e ocorrência de dano moral a ser indenizado, no entanto, o presente caso está permeado de minúcias que o diferencia dos casos já julgados.

Isso porque, pelos documentos juntados na inicial verifico que o processo é carente de provas de que os fatos narrados na inicial atingiram a residência da parte promovente. Juntou protocolos de reclamação efetuadas por meio do aplicativo da promovida, mas que se referem a outras residências, abaixo assinado, bem como matéria jornalística que atesta o apagão na região, no entanto tais provas não demonstram, em específico, o dano moral suportado pela parte promovente, prova essencial da indenização.

Ora, na inicial a parte promovente alega que houve perecimento de produtos da geladeira, que a bomba de água da comunidade não funcionou, teve que se utilizar de velas, esquentar água no fogão, que não receberam qualquer tipo de comunicado, aviso prévio ou posterior aos fatos por parte da promovida, porém não fez prova de quaisquer dessas alegações. Não juntou sequer uma foto dos produtos estragados, não indicou um protocolo próprio de sua residência, em que pese alegar que que passou a noite tendo que utilizar velas e muito menos comprovou que se encontrava na residência quando da ocorrência da falha.

Com efeito, é preciso destacar que não se admite o dano moral presumido, exigindo-se a comprovação dos fatos e do abalo moral em tese suportado, o que não restou comprovado no presente caso, pois a parte promovente não comprova que fora atingida pela interrupção do serviço, posto que se vale de provas emprestadas, produzidas por terceiros, para comprovar supostos danos pessoais.

Assim, no presente caso, entendo que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, o que enseja a improcedência da pretensão inicial.

Restou justificada a improcedência da pretensão porquanto o processo é carente de provas de que os fatos narrados na inicial atingiram a residência da parte promovente, posto que esta juntou protocolos de reclamação efetuadas por meio do aplicativo da promovida, mas que se referem a outras residências, de modo que não comprovados os elementos mínimos de sua pretensão, conforme fundamentado no voto desta relatora.

O fato da promovida ter alegado em sua defesa que houveram chuvas e vendavais na época dos fatos, não exime a promovente de comprovar os elementos mínimos de sua pretensão, que, de fato, fora atingida pela alegada interrupção

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021